Tribunal: TJES
Processo: 5002169-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002169-52.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HORACIO IAQUI DE PAULA

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002169-52.2025.8.08.0048

RECORRENTE: HORACIO IAQUI DE PAULA

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA/DECISÃO: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré apenas à restituição material de R$ 179,00, decorrente de descumprimento parcial de acordo firmado perante o PROCON. O recorrente busca a reforma da decisão para incluir condenação por danos morais em razão da retenção indevida de valores em seu benefício previdenciário.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de acordo administrativo e a manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova de contratação regular, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à associação comprovar a validade da contratação e a autorização dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva (art. 14, CDC). O desconto indevido em verba de natureza alimentar e o descumprimento de acordo prévio configuram falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa, por atingirem a dignidade e a segurança financeira do consumidor. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixado em R$ 3.000,00.

Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação de contratação válida que justifique descontos em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, especialmente quando decorrente de descumprimento de acordo administrativo, enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII e 14; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362; TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 14.06.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Horacio Iaqui de Paula em face do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, na qual o autor alega que firmou acordo no âmbito do PROCON, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário.

Conforme exposto, a requerida deixou de cumprir integralmente o acordo, retendo indevidamente a quantia de R$179,00, valor este expressamente pactuado no instrumento celebrado perante o referido órgão de defesa do consumidor.

Diante do inadimplemento parcial do acordo, o autor pleiteia a reparação dos prejuízos materiais, correspondente à quantia retida, bem como a indenização por danos morais, em razão do descumprimento da obrigação assumida e dos transtornos decorrentes da conduta da requerida.

Sentença (ID 16731292) decidiu o mérito na seguinte forma:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a ré a restituir a importância de
R$179,00 (cento e setenta e nove reais)
acrescida de juros de mora a partir da citação e correção

monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso inominado (ID 16731298), requerendo o dano moral pleiteado na inicial.

A parte requerida, mesmo intimada, não apresentou as contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente, uma vez que restou comprovada a sua situação de hipossuficiência financeira.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à associação recorrida comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a associação não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar a regularidade da suposta contratação entre as partes, bem como a autorização expressa do consumidor para que os descontos referentes à contribuição associativa fossem realizados diretamente em seu benefício previdenciário (NB 154.185.160-6). Consequentemente, não restou demonstrada a validade dos descontos efetuados, considerando que a parte sequer colacionou cópia do contrato firmado entre as partes e tampouco gravação de eventual contratação verbal.

Nesse sentido, coaduno com a análise fática realizada pelo juízo sentenciante, no tocante à ilicitude dos descontos.

Contudo, quanto aos danos morais, entendo que a sentença merece ser reformada.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da associação em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional, conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Diante das nuances do caso concreto, especialmente o descumprimento do acordo administrativo, fixo a indenização em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado para reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de:

1. CONDENAR
a recorrida, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP), ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
indenização por danos morais
em favor do recorrente, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ), conforme índices previstos na Lei 14.905/2024.

2. MANTENHO
os demais termos da sentença quanto à condenação à restituição do valor material residual de R$179,00 (cento e setenta e nove reais).

Considerando o provimento do recurso,
deixo de condenar
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

OCLECIO ZUMACK

Juíz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr° Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)